Tribunal: STF
Processo: Rcl 57787
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Olavio Marinho Aguiar formalizou reclamação na qual afirma que a autoridade apontada como reclamada deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    É o relatório.



    2. A leitura das informações prestadas pela autoridade reclamada revela o que se segue (com meus grifos):



    Ao inaugurar a instrução criminal, consignei, explicitamente, que as partes jamais foram alijadas do amplo acesso aos autos da medida cautelar em que se deu a interceptação telefônica, cujos áudios instruíram a denúncia e integraram o arcabouço probatório que fundamentou a condenação. 



    Desse modo, não vislumbro qualquer violação ao paradigma invocado nesta reclamação. 



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator